Tribunal: TJDFT
Processo: 0714576-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. FASE DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA REJEITADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INGRESSO NÃO AUTORIZADO EM DOMICÍLIO. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM DE OFÍCIO.
1. Se a alegação de falta de justa causa para a ação penal formulada em resposta à acusação não foi apreciada pelo Juízo Impetrado, inviável seu conhecimento per saltum pelo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância.
2. Constatado, de ofício, que a decisão de rejeição do pedido de absolvição sumária deixou de apreciar alegação da defesa de nulidade das provas e consequente falta de justa causa para a ação penal, o decisum padece de nulidade, por violação ao art. 93, IX, da CF/88.
3. Habeas Corpus não conhecido. Ordem parcialmente concedida, de ofício.